Tribunal: TJMT
Processo: 1005866-23.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-16
Data de publicação: 2022-04-16

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Tutela de Urgência Cautelar de Arresto em Caráter Antecedente no 1006610-89.2022.8.11.0041, manejada em face de GF Muller Eireli e Gabriel Florence Muller, indeferiu o pedido liminar, com que pretendia arrestar a quantidade de 1.931.193,6 Kg (um milhão novecentos e trinta e um mil cento e noventa e três quilos e sessenta gramas) de soja em grãos, equivalente a 32.186,56 (trinta e duas mil, cento e oitenta e seis inteiros e cinquenta e seis décimos) sacas de soja em grãos de soja em grãos a granel, da safra 2021/2022.
Para tanto, aduz a agravante que, por meio de Ata Notarial anexa nos autos, comprovou a realização da negociação entre as partes, via whatssapp, a qual deu origem aos Contratos de Compra e Venda de Soja no 2020-35-009-0014-1, 2020-35-009-0123-1, 2020-35-009-0095-1, 2020-35-009-0008-1 e 2020-35-009-0054-1, que, por sua vez, não foram cumpridos pelos Agravados, os quais se negam a entregar o produto agrícola.
Esclarece que, após consolidarem o negócio, os agravados passaram a ignorar o compromisso e sequer assinaram o contrato atinente ao compromisso já consolidado.
Afirma que os requisitos da tutela judicial requestada foram suficientemente demonstrados, consubstanciados na existência de negócio jurídico válido, bem como no fato de ter ofertado em garantia real penhor cedular agrícola de primeiro grau de preferência e sem concorrência de terceiros.
Alega, ainda, ter ofertado garantia suficiente ao Juízo, representado por seguro garantia no montante de R$ 3.614.000,00 (três milhões seiscentos e catorze mil reais).
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.
Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Assim, apesar da urgência alegada e dos argumentos tecidos pela agravante, não se verifica, a princípio, prova capaz de sustentar o direito da parte recorrente, notadamente a validade do negócio jurídico que teria sido entabulado via aplicativo WhatsApp.
A parte recorrente ampara sua pretensão com base em contrato que sequer foi subscrito pela parte demandada, de modo que, a questão nitidamente envolve matéria fática e que, portanto, demanda maior dilação probatória, devendo ser evitada medida prematura que imponha a constrição sobre a produção agrícola dos agravados.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõem para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.